Tribunal: CARF
Processo: 10167.001419/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001419/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MAGDA MOFATTO HON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/12/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ADMINISTRADOR PÚBLICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso para tornar improcedente o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por apresentar, em 22/12/2006 (e-fl. 14),
informações orçamentárias e financeiras e relativas às folhas de pagamento do Município de
Caldas Novas-GO em desconformidade com a legislação pertinente.
O lançamento recaiu sobre o gestor público com fundamento no art. 41 da Lei no
8.212, de 1991.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 20 e 21) que, após a realização de diligência
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, foi considerada improcedente (e-fls.
67 a 72).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001419/2007-14
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001419/2007-14

Foi apresentado recurso (e-fls. 67 a 75) em que se alegou, essencialmente, a
ilegitimidade passiva, por não ser a gestora pública do município ao tempo da autuação, e, no
mérito, que teria havido meros erros na apresentação das informações, cuja correção deveria ser
oportunizada pelo órgão fiscal.
Pugnou pela improcedência do lançamento.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Verifico, que há erro na identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do
Código Tributário Nacional – CTN, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a
pessoa obrigada à prestação que constitua o seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida
cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Deixo de apreciar o mérito.
Conclusão
Voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para tornar improcedente o lançamento
por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital